Tribunal: STF
Processo: AI 318993
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. C.F. art. 202, § 2º: auto-aplicabilidade.
        I. - O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão
plenária,  que o § 2º do art. 202 da Constituição Federal é auto
aplicável: RE 162.620-SP, Min. Sepúlveda Pertence, Plenário,
30.9.93, DJ 05.11.93.
        II. - Agravo Regimental não provido.